Tribunal: STF
Processo: ARE 1353484
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo em recurso extraordinário remetido pela Presidência ao órgão de origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.030 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral, pelo Tema 816, cujo paradigma é o RE-RG 882.461, rel. Min. Luiz Fux. (eDOC 150) 



    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, o Presidente da Seção de Direito Público entendeu que a discussão não se amolda ao paradigma indicado. (eDOC 153) 



    Encaminhados os autos a esta Corte, a Presidência determinou a distribuição do recurso. (eDOC 155) 



    Passo à sua apreciação. 



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “Ação anulatória. Município de Ribeirão Preto. Multas. Exercício de 2017. Protesto das CDA's. Alegação de meio ilegítimo de cobrança. Não configuração. Lei 9492/97, art. 1º. Possibilidade da medida. Constitucionalidade reconhecida pelo STF (ADI 5135/DF). Posição assente do STJ (Tema 777). Precedentes desta Corte Paulista. Nulidade das CDA's. Ausência de indicação específica dos requisitos supostamente não atendidos (art. 2º, § 6º, da Lei 6.830/80 e art. 202, do CTN). Cópias das CDA's não constantes dos autos. Alegação afastada. Multas aplicadas por embaraço fiscal. Contraditório e ampla defesa respeitados na esfera administrativa. Valores previstos em Lei que atendem ao caráter sancionatório. Efeito confiscatório não configurado. Improcedência da ação. Recurso não provido”. (eDOC 102) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, II, XXXVI, LIV e LV, 30, I e II, 48, XIII, 150, IV, e 192, do texto constitucional. (eDOC 113)



    Nas razões recursais, alega-se que o procedimento de fiscalização que culminou na imposição da multa ao recorrente é nulo, por ausência de norma regulamentadora. Afirma-se também, que a lei municipal não fez prever e não assegurou o duplo grau de jurisdição, restringindo a ampla defesa e o contraditório dos bancos (eDOC 113, p. 5). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    A Corte de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto probatório constante dos autos consignou a validade da CDA sobre a qual se funda a execução. Nesse sentido, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do processo, vez que o título executivo é requisito indispensável para toda e qualquer execução, devendo ser válido, certo, líquido e exigível, nos termos dos arts. 783, 786 e 803, I, do CPC. 



    Assim, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível, devendo a emenda ou substituição da CDA, quando possível e até a decisão de primeira instância, ocorrer por iniciativa da parte exequente e não por provocação do Juízo. 



    No caso concreto, não trouxe o autor cópias das CDA's que alega maculadas de nulidade, nem tampouco apontou especificamente quais os requisitos legais que deixaram de ser observados, sendo inviável a análise do argumento lançado, que merece ser rejeitado, considerando a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos, não logrando o autor afastá-la”. (eDOC 102, p. 10-11)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VALIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1356566 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2022 PUBLIC 10-03-2022)



    Registro, ainda, que a controvérsia quanto aos requisitos de validade da certidão de dívida ativa não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do AI-RG 846.803, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 9.9.2011, paradigma do tema 460 da repercussão geral, em que se fixou a seguinte tese:



    “A questão da possibilidade de prosseguimento de execução fiscal com base em certidão de dívida ativa ilíquida tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 102, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente